Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-18.2022.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000206-18.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), KLEBER STUANI - CPF: 022.393.359-71 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), EDEMAR ANTÔNIO VEDANA (APELADO), EDEMAR ANTONIO VEDANA - CPF: 249.714.991-72 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNESTOR MOACIR FICAGNA - CPF: 488.599.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA CURIOLETTI - CPF: 427.168.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

NOTA PROMISSÓRIA.

AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

IGP-M.

MANTIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

N
ão havendo relação de consumo entre as partes, aplica-se o IGP-M que mede a variação geral dos preços do mercado e registra se houve inflação ou deflação nos preços ligados a diversos setores.

Inexiste excesso de execução, uma vez que a

petição inicial da execução foi instruída com a planilha do débito em que consta o valor dos honorários advocatícios nos termos da Lei.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000206-18.2022.8.11.0107 – COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE: OLAVO DEMARI WEBBER

APELADO: EDMAR ANTONIO VEDANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
OLAVO DEMARI WEBBER,
contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos embargos à execução ju
lgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinou o prosseguimento da execução (autos n. 0000011-85.2001.8.11.0107). Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.
(id. 210315961).

O apelante sustenta, em síntese, que o
INPC é o índice que melhor reflete a variação inflacionária da moeda nacional.

Aduz que apesar de inexistir relação de consumo entre as partes, o INPC não é relegado a apenas essa circunstância, tanto é assim que este Tribunal adota o mencionado índice para atualização das decisões condenatórias por quantia certa por ele proferidas.

Aponta excesso de execução quanto ao percentual dos honorários advocatícios, pois do que consta nos autos o apelado sempre embutiu 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios em seus cálculos, inclusive ao tempo da citação e da oposição dos embargos à execução, mas quando houve a habilitação nos autos, e, portanto, a ciência inequívoca, passou a indicar apenas 10% (dez por cento) de honorários advocatícios em seus cálculos.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e terminar o refazimento dos cálculos exequendos, adotando-se o INPC como

índice aplicável à espécie e reconhecendo o excesso de execução em relação aos honorários advocatícios, cobrados no percentual de 20%, com a inversão do ônus sucumbencial.

(id. 210315967)

Em contrarrazões o apelado alega perda do objeto, tendo em vista a extinção da execução (autos n. 000011-85.2001.8.11.0107) em razão do pagamento, nos termos dos arts. 513 c/c 924, II, do CPC.

Sustenta que a questão sobre o índice de correção monetária já foi decidida por ocasião da apreciação da exceção de pré-executividade, ocorrendo a coisa julgada, que impede novo julgamento da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

(id. 210315970)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante
OLAVO DEMARI WEBBER
opôs embargos à execução que lhe move
EDEMAR ANTÔNIO VEDANA
(processo no. 0000011-85.2001.8.11.0107), perseguindo obrigação materializada em 7 (sete) Notas Promissórias,
após o regular trâmite do processo, foram julgados improcedentes.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

II.4 – Mérito

Cinge-se à demanda quanto ao excesso de execução, em razão do índice utilizado para correção; incidência de honorários advocatícios em 20%; cobrança de juros sob as despesas e custas processuais e incidência apenas de correção monetária sobre o valor da adjudicação.

O embargante alega que deveria ser utilizado o INPC para fins de correção da dívida, em vez de usar o IGPM, pois estes só podem ser utilizados quando expressamente pactuados e por se tratar de notas promissórias. Além do fato de ser pouco utilizado.

Razão não assiste ao embargante.

O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IGP-M é o Índice Geral de Preços no Mercado. Não há relação de consumo envolvendo as partes, não havendo motivo para incidir o INPC. Ao contrário do IGP-M que mede a variação geral dos preços do mercado e registra se houve inflação ou deflação nos preços ligados a diversos setores, não só em relação ao setor imobiliário como arguiu o embargante.

Assim, entendo que é o caso de aplicação do IGP-M, sendo certo que não havendo pactuação entre as partes, é o índice que mais se amolda ao caso. Além disso, não há óbice para a incidência em relação a notas promissórias. Motivo pelo qual afasto referida tese e mantenho a correção pelo IGP-M.

Em relação a alegação de que os honorários estão sendo cobrados ao percentual de mais de 10%, razão não lhe assiste, pois, conforme se extrai da planilha colacionada em id. 84071976 (processo de execução), juntada antes da citação dos executados, a cobrança é de 10% a título de honorários, os quais estão previstos em lei. O que se tem na planilha é a exposição do valor devido a título de honorários e ao final o somatório, não está se cobrando a mais, foi feita apenas uma exposição que ficasse mais simples de se analisar o cálculo.

(...)

III - Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execução
aviados por
OLAVO DEMARI WEBBER
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, por conseguinte,
DETERMINO o regular prosseguimento da execução em apenso
(Processo n. 0000011-85.2001.8.11.0107).

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários de sucumbência em favor do procurador da parte embargada, os quais, atento ao disposto no art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.”

O apelante busca em apertada síntese, a reforma da sentença para que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária e que seja reconhecido o excesso de execução em relação ao valor dos honorários.

Do exame dos autos e da execução, verifica-se que o objeto da execução são 7 (sete) Notas Promissórias e que não se trata de relação de consumo entre os litigantes.

O Magistrado bem diferenciou os índices ora questionados, “
O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, enquanto o IGP-M é o Índice Geral de Preços no Mercado.”

E não havendo relação de consumo entre as partes, aplica-se o IGP-M que mede a variação geral dos preços do mercado e registra se houve inflação ou deflação nos preços ligados a diversos setores.

Além disso, vários Tribunais tem decidido no sentido de que o

simples fato de o percentual acumulado do IGP-M ter sido maior do que outros índices não denota, por si só, qualquer abusividade. Ao contrário, se o Judiciário se deixar influenciar pela alteração dos índices do mercado, a cada nova modificação do cenário, o que é recorrente em razão de

economia do país,

estará fomentando a insegurança jurídica das relações sociais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - INEXISTENTE - NOTA PROMISSÓRIA EM GARANTIA - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - CARACTERÍSTICAS - PREJUDICADAS - ÍNDICE CORREÇÃO - RETIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
- Impõe-se o não conhecimento do recurso quando inovar, sobejando os limites postos na inicial ou na contestação, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e da estabilização da demanda.
- Apresentado documento que comprove a cobrança objurgada pela parte autora, não há que se falar em inépcia da petição inicial.
- A nota promissória vinculada ao negócio jurídico que deu origem a ela perde a característica da autonomia e abstração.
- O índice de correção monetária aplicável é aquele previsto pelo contrato (IGPM), em razão da aplicação do princípio do pacta sunt servanda. Se o instrumento, entretanto, não fora exibido, incabível a reforma da sentença para incidência de tal índice. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.217210-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 09/08/2024)

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE FORNECIMENTO DE PRODUTO - ILIQUIDEZ - INOCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - IGPM - POSSIBILLIDADE - MULTA - MANUTENÇÃO - DO CUMPRIMENTO POR TERCEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. Nos exatos termos do art. 370, do CPC, incumbe ao julgador, por dever de ofício, repelir diligências inúteis, sendo-lhe vedado render-se ao prolongamento da instrução quando, para isto, inexistentes razões legítimas. A suposta existência de excesso de execução não caracteriza a iliquidez do título, já que o excesso pode ser deduzido para que o pagamento seja feito pelo valor devido, finalidade a que se prestam os embargos. Ausente a comprovação de cumprimento parcial da obrigação, incabível a redução da multa moratória fixada em 10% do valor total do contrato, vez que livremente pactuada pelas partes e adequada ao caso dos autos. Considerando não se tratar de relação consumerista, no que tange ao índice de correção monetária, deve prevalecer o que foi livremente pactuado pelas partes. Caracterizada a sucumbência mínima da parte ré, esta não deve responder pelos ônus de sucumbência, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.17.072403-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CHEQUES.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR HAVER O CREDOR CALCULADO O VALOR DEVIDO UTILIZANDO O
IGP
-
M
COMO INDICE DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA
. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PELA SELIC. EMBORA NÃO HAJA PACTUAÇÃO PELAS PARTES DO ÍNDICE DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA
APLICÁVEL AOS TITULOS EM COBRANÇA, ESTA C. 20a CÂMARA CÍVEL TEM O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL DEVE SER APLICÁVEL O ÍNDICE DEFINIDO PELO JUÍZO A QUO NA SENTENÇA. DESSA FORMA, NA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA, INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DO
IGP
-
M
POR ÍNDICE DIVERSO. PRECEDENTE DA CÂMARA. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, No 51618548420228210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 24-07-2024)

APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO DA DEFESA PELA AUSÊNCIA DA PLANILHA DISCRIMINADA DO DÉBITO. DESCABIDA. Descabe não conhecer dos
embargos
opostos pela pela devedora, pois mesmo que ela não tenha apresentado o cálculo do valor que entendia correto, sua insurgência não dizia respeito ao valor da
execução

- propriamente dito - mas sim ao índice de
correção
aplicado. Portanto, inaplicável o art. 917, § 3o e § 4o, do CPC. ÍNDICE DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA
. SUBSTITUIÇÃO DO
IGP
-
M
. DESCABIDA. Impõe-se manter o
IGP
-
M
como índice de
correção
da dívida, pois ausente qualquer abusividade. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUÍDA. Ante o ínfimo decaimento dos credores, impõe-se redistribuir integralmente contra a devedora os ônus sucumbenciais. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 50504676420228210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 27-06-2024)

No que tange ao alegado excesso de execução em relação aos honorários, também não se verifica a hipótese nos autos.

Extrai-se da planilha que instruiu a petição inicial da execução, a cobrança de 10% (dez por cento) a título de honorários, previstos em lei.

E como bem destacou o Magistrado
, “da análise da referida planilha é a exposição do valor devido a título de honorários e ao final o somatório, não está se cobrando a mais, foi feita apenas uma exposição que ficasse mais simples de se analisar o cálculo.”

Portanto a sentença não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024